Tribunal: STF
Processo: RE 83351
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- APOSENTADORIA. - LIMITE DE PROVENTOS, À BASE DE NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS. REDUÇÃO DO NÚMERO DE SALÁRIOS DO LIMITE, POR LEI ULTERIOR. REVISÃO DE PROVENTOS EXCLUÍDA, A FIM DE ATENDER AO NOVO LIMITE.
- DISSÍDIO MANIFESTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO DEMONSTRADO, COMO NÃO DEMONSTRADA OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.